Tribunal: STF
Processo: ARE 1578118
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Ausência de preliminar. Art. 102, § 3º, da CF e 1.035, § 1º, do CPC. Pretensão de exclusão da majoração de honorários. art. 85, § 11, do CPC. Improcedência do pedido. Agravo não provido.  



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, por ausência de tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria. 



    II. Questão em discussão 



    2. Verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razões de decidir 



    3. No caso, o recurso extraordinário apresentado pelo recorrente foi interposto após 03.05.2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional, todavia, o recurso não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral, o que implica a impossibilidade do trânsito pela via extraordinária.



    4. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 



    5. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 



    6. No caso, a decisão agravada condicionou a majoração em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, à prévia fixação na instância de origem da referida verba, o que ocorreu. 



    7. Cabível a majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o apelo extremo foi interposto na vigência do CPC/15 e houve condenação em verba honorária na instância de origem, devendo ser observada eventual concessão de gratuidade de justiça. 



    8. Além disso, a aplicação deste dispositivo legal é medida que tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta, independentemente, de se tratar de decisão monocrática que aprecie o mérito da controvérsia ou que aplique óbice processual. 



    IV - Dispositivo 



    9. Agravo regimental não provido, com previsão de multa do art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada.